Tribunal: STF
Processo: AI 126219
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-05
Data de publicação: 1988-08-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
- JA SE FIRMOU A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A
OFENSA A CONSTITUIÇÃO, PARA DAR MARGEM A OCORRENCIA DA HIPÓTESE
PREVISTA NO INCISO I  DO ARTIGO 325  DO REGIMENTO INTERNO, TEM DE
SER DIRETA, E NÃO POR VIA REFLEXA DE ALEGAÇÃO DE INFRINGENCIA DE
NORMA LEGAL.
- INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PARAGRAFOS 1. E 22 DO ARTIGO 153 DA
CARTA MAGNA PELA SÚMULA 74 DO  TFR.
- FALTA DE INVOCAÇÃO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DE QUALQUER
SÚMULA COMO DIVERGENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE, POR
NÃO OCORRENCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS III
A X  DO ART. 325  DO REGIMENTO INTERNO, DO CABIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO POR ALEGAÇÃO DE DISSIDIO COM ACORDAOS DO S.T.F..
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.